Tribunal: STF
Processo: ARE 1276778
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 29, fls. 27-28):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
    Ainda que se reconheça a competência do Procon para processar, julgar e impor sanções administrativas aos fornecedores de produtos e serviços, a decisão que determina a rescisão do contrato existente entre a consumidora reclamante e empresa reclamada (autora) com a restituição da quantia paga pelo produto, usurpa a competência do Poder Judiciário, extrapolando os limites da atuação que lhe foi delegada.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 29, fls. 22-23):
    “Extrai-se do processo que a penalidade pecuniária em discussão foi imposta à firma requerente em processo administrativo instaurado pelo Procon/Anápolis, diante da reclamação formalizada contra ela pela consumidora Eliane Aparecida de Sousa Grego, adquirente do Veículo novo FORD ECOSPORTE (TIT), ENN4-SOL, o qual apresentou vício sem solução pela assistência técnica.
    Analisando a questão narrada, o órgão fiscalizatório vinculado ao ente público municipal julgou procedente a reclamação deflagrada, reconhecendo o direito da reclamante à restituição do valor pago pelo produto, além de impor à reclamada, aqui autora, multa de R$ 108.560,66 (cento e oito mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) por infração às normas consumeristas. 
    Pois bem. De início, ressalto que o Procon tem poder de polícia para impor multa por transgressão às regras do Código de Defesa do Consumidor, por expressa previsão do artigo 18, inciso I, do Decreto nº 2.181/973 (cf.: STJ, 2ª T., AgRg no AREsp nº 386.714/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02/12/2013; STJ, 2ª T., REsp nº 1178786/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 08/02/2011).
    Importante dizer ainda que a multa arbitrada pelo Procon, em razão da violação às disposições do CDC, deverá ser imposta em processo administrativo regular, em que sejam observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, uma vez aplicada a penalidade, ao Poder Judiciário não compete a análise do mérito do processo administrativo, devendo averiguar, tão somente, a legalidade de sua condução, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Neste sentido: TJGO, 5ª C. Cível, D.G.J. e A.C. nº 274817-27.2011.8.09.0006, Rel. Des. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, ac. unânime de 10/12/2018, DJ de 10/12/2018.
    Dito isso, não obstante a função fiscalizatória do Procon, visando à proteção aos direitos do consumidor, parte hipossuficiente das relações de consumo, no caso em apreço, entendo que o referido órgão extrapolou os limites de sua função, ao emitir juízo de valor acerca do reconhecimento do direito da reclamante, decretando a rescisão contratual e a restituição da quantia paga pelo produto.
     É que, conquanto o Procon/Anápolis tenha competência para aplicar penalidades a quem infrinja as normas de defesa do consumidor (inteligência do artigo 56, I, do CDC), ao determinar a ruptura do contrato havido entre reclamante e reclamada e a inexigibilidade dos valores provenientes deste vínculo, o Órgão extrapolou a competência que lhe fora atribuída pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Federal nº 2.181/97.
    Ora, as sanções administrativas da competência desses órgãos de defesa do consumidor estão contempladas no Capítulo VII do Título I, do CDC (arts. 55 a 60), entre as quais não se encontra nenhuma que implique o desfazimento do negócio e a restituição dos valores pagos pelo produto.
    Desse modo, ao proferir decisão administrativa reconhecendo o direito da reclamante à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos pelo produto, o Procon/Anápolis acabou por imiscuir-se no mérito da avença, emitindo juízo de valor acerca do direito ali discutido, o que lhe é vedado.
    Por isso que, conforme bem sopesou o Juiz de primeiro grau, a “(...) invasão flagrante da esfera judicial em decisão de âmbito meramente administrativa, e, mais ainda, refugindo completamente à competência restrita do PROCON, torna o ato administrativo nulo por completo, não podendo ser aproveitado sequer quanto ao tópico de fixação da multa dita pedagógica (...)”.
    De fato, a imposição da multa foi mera decorrência do reconhecimento do direito da reclamante de rescindir o contrato e de ter restituída a quantia paga, porquanto não corrigido o vício apresentado! Ora, tivesse o Procon de Anápolis encerrado a sua atividade fiscalizatória apenas estabelecendo a penalidade pecuniária, o ato administrativo estaria escorreito. Como isso não ocorrera, a sua extrapolação é que o contaminou.
    Logo, na espécie, o mais sensato e justo mesmo é a anulação do ato administrativo.” 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao aos artigos 2º e 5º, da CF/1988, ao argumento de que ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo possível adentrar o mérito administrativo sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 30, fl. 3):
    “No caso colocado em tela para apreciação desta Suprema Corte, houve lesão à ordem jurídica porque se afrontou a Constituição Federal, tendo em vista que houve ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, uma vez que o Judiciário adentrou no mérito do processo administrativo, interferindo nos atos da Administração Pública. 
    Assim, o presente recurso busca uma resposta não apenas para as partes em questão, mas para a sociedade e em especial para os consumidores, pois o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reflete em toda a coletividade, podendo se multiplicar e fragilizar ainda mais as relações de consumo. Em consequência disso, o consumidor é desestimulado a buscar o amparo do PROCON e, em contrapartida, o fornecedor é incentivado a continuar desrespeitando o consumidor.
    Desta forma, o presente recurso merece ser conhecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob pena de tornar a defesa do consumidor inócua, pois a questão em pauta apresenta repercussão geral sobre a ordem social e jurídica, transcendendo os interesses subjetivos das partes.”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 32, fls. 7-8).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 32, fl. 15).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à anulação de ato administrativo impôs multa no valor de R$ 108.560,66 (cento e oito mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) em desfavor da empresa ora recorrida, nos autos do processo administrativo 0115-011.418-4, conduzido pelo PROCON.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente